Tribunal: TJBA
Processo: 8084353-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084353-81.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ROSANA SPINOLA MARQUES ALMEIDA Advogado(s):FABIO GOUVEIA CARVALHO A9/DL A C Ó R D Ã O EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8084353-81.2021.8.05.0001, da Comarca de Serrinha, em que são apelante e apelada, respectivamente, BANCO C6 CONSIGNADO S/A e ROSANA SPINOLA MARQUES ALMEIDA. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA